Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719989-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA, NADINE NEVES FARIA, N. N. F., B. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: NADINE NEVES FARIA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 71056595, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 16a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora